Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723682-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE CHRISTIANE SANTOS PARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Karine Christiane Santos Paro em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de produção probatória. A agravante, em suas razões recursais, sustenta em apertada síntese, que a decisão resistida violou o direito de defesa da agravante, uma vez que as testemunhas são essenciais para confirmar a incapacidade do de cujus no momento da citação. Argumenta, por outro lado, que a perícia técnica é fundamental para analisar os laudos médicos e demais documentos anexados, visando esclarecer a incapacidade do de cujus desde a cirurgia cerebral até a data da citação. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, como imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 60186601 facultou a agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião que apresentou a petição de ID no 60613614. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Em consulta feita ao andamento processual do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que, nos autos de origem, foi proferida sentença, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se”. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator